Tribunal: TJDFT
Processo: 0729115-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) 0729115-82.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. Trata-se de conflito negativo de competência entre a 2a Vara Cível de Samambaia (suscitante) e a 15a Vara Cível de Brasília, tendo por objeto demanda condenatória à abstenção de amortização em conta-corrente das parcelas para quitação de mútuo bancário. A declinatoria fori ex officio foi motivado pelo fato do contrato entre as partes ter sido firmado na agência situada em Samambaia, local da residência da autora. Por sua vez, o suscitante argumenta, em síntese, que se trata de demanda ajuizada por consumidor no foro da sede do réu, tratando-se de competência relativa infensa ao controle judicial espontâneo. 2. Trata-se de demanda ajuizada no foro de Brasília por consumidor domiciliado em Samambaia. Consoante a Súmula desta egrégia Corte: 23 - Em ação proposta por consumidor não pode o juiz declinar de ofício da competência territorial. Não houve escolha aleatória de foro, considerando que a sede do réu está situada em Brasília, que também foi eleito pelas partes (cláusula 27a). Acrescento que, mesmo não se tratasse de relação consumerista, subsistiria a vedação ao controle judicial espontâneo da competência, ex vi do CPC 64, 65 e do STJ 33. Dessarte, é inadmissível a declinatoria fori ex officio. 3. Com base no CPC 955, § único, I, declaro a competência da 15a Vara Cível de Brasília – Juízo suscitado. Comunique-se a ambos os Juízos. P.I. Arquivem-se. Brasília, 23 de outubro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR